Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-75.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000170-75.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GENESIA SEVERINA GOMES PENHA

Advogado(s): LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO

EMBRAGADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s): ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA DO ACÓRDÃO. SANAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento de estabilidade econômica. A embargante alegou contradição entre o teor da ementa do julgado, que afirma a impossibilidade de incorporação de “horas suplementares”, e a decisão de manter inalterada a determinação de continuidade dos respectivos pagamentos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à possibilidade de percepção das verbas intituladas “horas suplementares”, com base no instituto da estabilidade econômica previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se contradição entre o conteúdo da ementa, que afasta a possibilidade de incorporação das verbas intituladas “horas suplementares”, e a manutenção da sentença que determinou a continuidade do pagamento dessas verbas, revelando incongruência redacional que compromete a coerência do julgado.

5. A contradição, no entanto, limita-se à formulação da ementa, não alcançando a fundamentação ou a conclusão do acórdão, o que autoriza o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de correção da ementa, sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para sanar contradição entre a ementa e o conteúdo do acórdão, ainda que não haja modificação no resultado do julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000170-75.2021.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como embargante, Genésia Severina Gomes Penha e, como embargado, o Município de Santo Antônio de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça